Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-87.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato de prestação de serviço é bilateral, ou seja, pressupõe a declaração de vontade para formação da relação jurídica entre as partes.

2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).

3. Não há possibilidade de se declarar a nulidade de negócio por vício de consentimento, se a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegação de que incorreu em erro substancial quanto ao objeto da prestação de serviços advocatícios contratado.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.